Tribunal: TJMT
Processo: 0013224-20.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013224-20.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUAREZ SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (EMBARGANTE), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (EMBARGANTE), ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 604.170.561-68 (EMBARGANTE), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (EMBARGANTE), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (EMBARGADO), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA - CPF: 565.508.041-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (EMBARGADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 604.170.561-68 (EMBARGADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (EMBARGADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (EMBARGADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA - CPF: 565.508.041-91 (ADVOGADO), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e Outros

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria das Dores Santos de Almeida e outros contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da cooperativa de crédito para reconhecer o cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos à origem e reabrir a instrução processual para realização de perícia contábil individualizada sobre operações bancárias impugnadas, julgando prejudicado o recurso da parte adversa. Os embargantes alegam omissão, contradição, impossibilidade de realização de perícia substitutiva, preclusão do direito à prova, violação ao princípio da concentração da defesa e ausência de análise de prova emprestada e de precedente relacionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à estabilização do saneamento e à análise de prova emprestada; (
ii
) estabelecer se houve contradição entre os fundamentos do acórdão e a conduta processual da instituição financeira; (
iii
) determinar se a realização de perícia contábil era indispensável ao deslinde da controvérsia; e (
iv
) verificar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia e apresenta fundamentação suficiente acerca da necessidade de reabertura da instrução processual para realização de perícia contábil individualizada.

A controvérsia demanda análise técnica aprofundada sobre a autorização, natureza, destinação dos valores movimentados e eventual prejuízo ao correntista, não sendo suficiente a análise isolada dos documentos juntados aos autos.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento exige a demonstração concreta de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solução da controvérsia.

O prequestionamento da matéria não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios sem demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 357, 370, 373, 429, II, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e Outros
contra o acórdão em ID nº
365204888
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gro
sso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso interposto pela

Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis

para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, reformando a sentença objurgada, para o fim de determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com realização de perícia contábil individualizada sobre as operações impugnadas, prosseguindo-se, após, com novo julgamento e julgo
prejudicado

o recurso de
Maria Das Dores Santos De Almeida E Outros (Espólio De Juarez Sebastião De Almeida).

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à estabilização do saneamento, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

Sustentam, ainda, a impossibilidade de realização de “perícia substitutiva”, com fundamento no art. 429, II, do CPC.

Alegam, outrossim, a existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e a conduta processual adotada pelo próprio banco, bem como apontam violação ao princípio da concentração da defesa.

Asseveram, ademais, omissão quanto à análise da prova emprestada e do julgamento proferido nos autos da Apelação Cível nº 0002663-34.2017.8.11.0004, além de sustentarem a ocorrência de preclusão do direito à prova e a inexistência de cerceamento de defesa, à luz da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID nº 367551855, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e Outros

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e Outros
contra o acórdão em ID nº
365204888
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, reformando a sentença objurgada, para o fim de determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com realização de perícia contábil individualizada sobre as operações impugnadas, prosseguindo-se, após, com novo julgamento e julgo prejudicado o recurso de Maria Das Dores Santos De Almeida E Outros (Espólio De Juarez Sebastião De Almeida).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS (ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA).

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA.

APELADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

Conforme relatado, trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Depósitos Bancários/Aplicações ajuizada originariamente por Juarez Sebastião de Almeida, posteriormente sucedido por Maria das Dores Santos de Almeida e outros, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Araguaia – Sicoob Araguaia, incorporada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis.

Na origem, a parte autora alegou que mantinha valores aplicados junto à cooperativa ré, na modalidade denominada “captação remunerada RDC – Longo”, e que, após investigações internas, tomou conhecimento de sucessivas movimentações não autorizadas em sua conta, supostamente realizadas no contexto de fraude praticada pelo então gerente da agência, Sr. Antônio Paulo Cabral, o que teria ocasionado prejuízo no montante de R$ 1.600.719,21.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira à restituição do referido valor, inicialmente com correção monetária pelo INPC, desde janeiro de 2017, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a sentença foi integrada para determinar que a atualização do débito observasse a Taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/2024 e do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a cooperativa interpôs apelação sustentando, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que teria sido indevidamente obstada a produção de prova pericial contábil.

No mérito, afirma que não houve demonstração de prejuízo direto suportado pelo autor, pois os valores teriam sido utilizados em pagamentos de boletos, quitação de empréstimos e transferências em benefício do próprio correntista, de familiares e de terceiros com os quais manteria relações negociais, especialmente Wanderley Farias Santos.

De outro lado, os autores também apelaram, insurgindo-se especificamente contra a sentença integrativa proferida em embargos de declaração.

Sustentam que a aplicação da SELIC, com fundamento na Lei n. 14.905/2024, teria importado em julgamento extra petita, violação à coisa julgada, aplicação retroativa de lei nova e redução substancial do crédito reconhecido em sentença.

Feita essa delimitação, passo ao exame das questões devolvidas.

1. PRELIMINAR.

1.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELA APELANTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS.

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela cooperativa merece acolhimento.

A controvérsia estabelecida nos autos não se resolve pela simples constatação da existência de movimentações bancárias contestadas pelo correntista, tampouco pela invocação genérica de falha na prestação do serviço.

Ao contrário, o caso revela um quadro fático mais complexo, no qual se faz necessária a reconstrução da dinâmica financeira das operações realizadas na conta do autor, com análise individualizada de cada lançamento impugnado, a fim de aferir, com segurança, a existência de autorização, a natureza jurídica da operação, a destinação dos valores e, sobretudo, a ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial.

Com efeito, o autor sustenta que diversas operações lançadas em sua conta não foram por ele autorizadas, imputando à instituição financeira a responsabilidade pelo alegado desfalque.

A cooperativa, por sua vez, embora não negue a ocorrência das movimentações, apresenta versão substancialmente distinta dos fatos, afirmando que os valores tiveram destinação identificável, consistindo em pagamentos de obrigações, quitação de débitos e transferências a pessoas ligadas ao próprio correntista, inclusive no âmbito de seu núcleo familiar ou de suas relações negociais.

Esse contraste de versões evidencia que a controvérsia não se limita à verificação da existência material das operações bancárias, mas abrange a sua qualificação jurídica e econômica, exigindo a apuração de circunstâncias que não podem ser adequadamente esclarecidas por meio de simples análise documental superficial.

Em outras palavras, não se trata apenas de saber se houve saques ou transferências, mas de compreender, com precisão técnica, em que contexto foram realizadas, se contaram com autorização válida, qual foi a sua finalidade e se resultaram, de fato, em prejuízo ao titular da conta.

Nessa perspectiva, a prova pericial contábil requerida pela cooperativa revela-se não apenas pertinente, mas necessária ao adequado deslinde da controvérsia.

Trata-se de meio probatório idôneo para esclarecer pontos centrais da lide, tais como a identificação das operações efetivamente impugnadas, a verificação de eventual lastro documental, a rastreabilidade da movimentação financeira, a destinação dos valores e a apuração do prejuízo líquido eventualmente suportado pelo correntista, evitando-se conclusões genéricas ou presumidas.

Não se desconhece que os autos contêm extratos bancários, relatórios financeiros e demonstrativos apresentados pelas partes. Todavia, tais elementos, considerados isoladamente, não se mostram suficientes para a formação de um juízo seguro acerca da extensão do dano alegado, tampouco permitem distinguir, com o grau de precisão exigido, quais operações seriam efetivamente indevidas e quais corresponderiam a movimentações legítimas, eventualmente vinculadas a obrigações assumidas pelo próprio autor ou a valores por ele aproveitados direta ou indiretamente.

A necessidade de prova técnica torna-se ainda mais evidente quando se observa a multiplicidade de lançamentos e a diversidade de operações constantes dos extratos, o que inviabiliza a análise meramente intuitiva ou simplificada dos dados financeiros.

Nessas circunstâncias, a perícia contábil se apresenta como instrumento indispensável à elucidação dos fatos, permitindo ao julgador formar convicção a partir de quadro probatório completo e tecnicamente consistente.

A circunstância de haver menção, nos autos, a processo conexo envolvendo a Cédula de Crédito Bancário nº 40405 não afasta essa conclusão.

Registre-se, inclusive, que este Relator atuou no julgamento do referido processo, levado à apreciação da Quinta Câmara de Direito Privado, ocasião em que a controvérsia ficou
adstrita
à análise de operação específica, consistente na verificação da autenticidade de assinatura aposta em cédula de crédito bancário.

Todavia, a delimitação daquele julgamento não se confunde com o objeto da presente demanda. Enquanto o feito anteriormente apreciado concentrou-se em negócio jurídico determinado, a presente ação envolve um conjunto amplo e heterogêneo de movimentações financeiras, cuja análise exige abordagem própria, individualizada e tecnicamente aprofundada.

Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam a existência de múltiplas operações, incluindo transferências e pagamentos realizados em favor de terceiros, alguns deles vinculados ao próprio autor, notadamente pessoas de seu núcleo familiar, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de conclusão automática quanto à existência de prejuízo integral nos valores indicados na inicial.

Nesse contexto, a identificação do destino dos valores, especialmente quando direcionados a familiares ou a pessoas relacionadas ao correntista, assume relevância direta para a definição do dano, impondo a necessidade de apuração técnica acerca da origem das operações, da eventual autorização e do efetivo proveito econômico delas decorrente.

Assim, eventual conclusão acerca de irregularidade em contrato isolado não possui aptidão para, por si só, fundamentar a procedência integral do pedido indenizatório nesta ação, tampouco dispensa a produção de prova técnica voltada à apuração das demais operações questionadas.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. Tal hipótese não se verifica no caso concreto, em que a própria definição do objeto da condenação depende da prévia apuração técnica das movimentações bancárias controvertidas.

De igual modo, o art. 370 do CPC atribui ao magistrado o poder-dever de conduzir a instrução probatória, determinando a produção das provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento apenas das diligências manifestamente inúteis ou meramente protelatórias, o que não se configura na hipótese, diante da relevância e pertinência da prova pericial requerida.

A necessidade da prova técnica também se justifica à luz do art. 373 do CPC, considerando que tanto a comprovação do fato constitutivo do direito do autor, consistente no alegado prejuízo, quanto a demonstração dos fatos impeditivos ou modificativos invocados pela ré, notadamente a regularidade das operações e a destinação dos valores, dependem de análise técnica especializada, que não pode ser suprida por presunções ou inferências genéricas.

Cumpre ressaltar, ainda, que a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14, não dispensa a comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil, especialmente o dano e o nexo causal.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, igualmente não autoriza a formação do convencimento judicial sem a produção das provas necessárias à adequada elucidação dos fatos controvertidos, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nesse contexto, a supressão da prova pericial contábil requerida pela cooperativa compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, caracterizando cerceamento de defesa.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a reabertura da fase instrutória, a fim de viabilizar a realização de perícia contábil destinada à análise individualizada das operações impugnadas, permitindo-se, ao final, o julgamento da causa com base em conjunto probatório completo e tecnicamente adequado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço dos recursos conheço de ambos os recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, reformando a sentença objurgada, para o fim de determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com realização de perícia contábil individualizada sobre as operações impugnadas, prosseguindo-se, após, com novo julgamento e julgo
PREJUDICADO
o recurso de
MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS (ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA).

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, diante da cassação da sentença.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que a controvérsia não se limita à simples verificação da existência de movimentações bancárias contestadas, exigindo análise técnica aprofundada acerca da autorização, natureza, destinação dos valores e eventual prejuízo ao correntista.

Embora o autor atribua à instituição financeira a responsabilidade por operações supostamente não autorizadas, a ré sustenta que os lançamentos correspondem a pagamentos, quitações e transferências com destinação identificável, inclusive a pessoas ligadas ao próprio correntista.

Diante desse conflito, evidencia-se a necessidade de reconstrução detalhada da dinâmica financeira, não sendo suficiente a análise isolada dos documentos juntados. A multiplicidade e diversidade das operações impedem conclusão segura sem exame técnico especializado.

Nesse contexto, a perícia contábil mostra-se imprescindível para identificar as operações impugnadas, verificar sua regularidade, rastrear a destinação dos valores e apurar eventual prejuízo líquido.

A existência de processo anterior sobre contrato específico não afasta tal necessidade, pois a presente demanda envolve conjunto amplo de movimentações, com peculiaridades próprias.

Assim, ausentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, e considerando o poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), bem como o ônus probatório (art. 373 do CPC), conclui-se que a dispensa da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026